Tribunal: TJBA
Processo: 8002374-89.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002374-89.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EVERALDO RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:
ROGERIS PEDRAZZI, CLAUDIA REGINA MOSSINI, EDUARDO SANTOS LUCCHESE

APELADO: S & E PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR, ANANDA JORGE MATTOS

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PERÍODO DE SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M PELO IPCA. SUPOSTO ERRO MATERIAL NA DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO. ALEGADA INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme expressa previsão do art. 1.022 do CPC.

II - Inexiste omissão no acórdão embargado quanto ao período de aplicação da substituição do IGP-M pelo IPCA, uma vez que a decisão determinou expressamente a substituição do índice de forma integral, sem limitação temporal, conforme fundamentação apresentada.

III - Não há erro material na determinação de restituição dos valores pagos a maior, pois tal consequência decorre logicamente do pedido de revisão contratual formulado na petição inicial, não configurando julgamento ultra petita.

IV - A análise da capitalização de juros não constitui inovação recursal, tendo em vista que a questão foi debatida ao longo de todo o processo, especialmente quando o acórdão identificou a diferença entre o valor das parcelas cobradas e o que deveria resultar da divisão do saldo remanescente pelo número de prestações.

V - Evidencia-se que a pretensão da embargante é, em verdade, rediscutir o mérito da causa, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

VI - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº. 8002374-89.2022.8.05.0154
, em que figura como
Embargante S & E PATRIMONIAL LTDA
e como
Embargado EVERALDO RODRIGUES DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.